Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702039-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ADRIELEN SOUSA RODRIGUES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Recolhido o preparo, deverá a parte manifestar-se, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, sobre provável não conhecimento do pedido sobre rateamento de honorários periciais, por falta de interesse. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025 17:34:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador